Tribunal: STF
Processo: Rcl 52014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ADI 1.150. SÚMULA VINCULANTE 43. ARE 906.491-RG (TEMA 853). CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI 6.677/1994. SERVIDORA ESTABILIZADA, MAS NÃO EFETIVA, PERTENCENTE A QUADRO EM EXTINÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS DE FGTS NO PERÍODO POSTERIOR À CONVERSÃO DE REGIME. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Antônia da Silva Oliveira, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988, II, e III, do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 975-98.2016.5.05.0033, que teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 1.150 e no ARE 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral), bem como descumprido a Súmula Vinculante 43.



    2. A reclamante alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ao exame de recurso ordinário, reconheceu a validade da transposição automática do regime jurídico celetista de servidora contratada em 15.10.1982, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pelo Estado da Bahia por meio da Lei 6.677/1994.



    Sustenta que, como consequência da validade da conversão automática de regime jurídico, a Corte Regional (i) declarou extinto o contrato de trabalho regido pela CLT entre a servidora e o ente federado a partir da vigência da Lei Estadual 6.677/1994 (26.9.1994), e não quando da aposentadoria da reclamante, em junho de 2014; (ii) declarou incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda, relativa ao recolhimento das contribuições para o FGTS a partir de setembro de 1994, por reputar que os pedidos se referem exclusivamente ao período em que já inexistia relação de emprego; e (iii) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.



    Contra o acórdão regional, relata interposto recurso de revista, a que negado seguimento, e, na sequência, agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual negado provimento pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Após, reporta manejado recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao fundamento de que harmônico o acórdão recorrido com o que decidido no ARE 1.001.075-RG (Tema 928) e no ARE 697.514-RG (Tema 583). A decisão foi mantida ao exame de agravo interno e embargos de declaração.



    Articula que, conforme os paradigmas da ADI 1.150, do ARE 906.491-RG (Tema 853) e da Súmula Vinculante 43, é impossível a transmudação do regime celetista para o jurídico-administrativo sem prévia aprovação em concurso, de maneira que o regime não se modifica com a simples edição de lei. 



    Requer a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula cassação do ato reclamado. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    4. A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que:



    (i) a decisão regional não está calcada na ADI 3.395 ao declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar o feito, uma vez que a Turma reclamada se filia à Teoria da Asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ser feita de forma subjetiva;



    (ii) a discussão sobre a existência de vínculo jurídico-administrativo não ingressou nos autos com a defesa, mas sim com a inicial. Assim, adstrita à causa de pedir declinada na inicial, a Turma adentrou a investigação da natureza do vínculo ao qual se submete a reclamante deste a edição da Lei Estadual 6.677/1994; e



    (iii) ao se manifestar sobre a transposição de regime - cuja existência e invalidade, repita-se, foi deduzida na petição inicial da reclamação trabalhista para então defender a existência de vínculo empregatício com o Estado da Bahia - a Turma Julgadora registrou que, conforme a legislação de regência, a servidora é estável, mas não efetiva. Desse modo, nos termos da decisão exarada na ADI 1.150, com a entrada em vigor da Lei 6.677/1994, houve a extinção do contrato de emprego mantido entre as partes; logo, a Justiça Especializada não detém competência material para analisar a demanda, cujos pleitos se referem exclusivamente ao período em que já inexistia a relação de emprego.



    5. O Estado da Bahia apresentou contestação, em que deduz a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados e a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Defende que “a Reclamante fruiu, desde 1994, das benesses exclusivas de servidores públicos estatutários, não podendo agora pretender invocar irregularidade na transposição de regime jurídico para pleitear o recebimento de FGTS”.



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pela procedência do pedido. Consta da ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROVIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO EM RAZÃO DE LEI ESTADUAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. ADI 1.150/RS. RE 906.491/DF ¿ TEMA 853 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. 1. É inviável a alteração automática do regime celetista para o estatutário de servidor público admitido por aquele regime antes da Constituição de 1988, sem que tenha se submetido a concurso público. Afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. SV 43. ADI 1.150/RS. 2. Na ADI 231/RJ, precedente do enunciado da Súmula Vinculante 43, o STF firmou entendimento no sentido de que o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não permite o aproveitamento de servidores públicos, pois, se o fizesse, promoveria ingresso em carreira sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista admitido antes da Constituição de 1988 para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/1988), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). 4. No ARE 906.491-RG/DF (Tema 853 da Sistemática de Repercussão Geral), o STF firmou entendimento de que o decidido na ADI 3.395-MC não se aplica ao julgamento de ações envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, com anterioridade ao advento da CF/1988. — Parecer pela procedência do pedido ”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    3. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 1.150 e do ARE 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral), bem como à contrariedade à Súmula Vinculante 43. A reclamante objetiva afastar o entendimento segundo o qual teria ocorrido a extinção do contrato de emprego após a conversão do regime jurídico celetista para o estatutário, a fim de postular, perante a Justiça do Trabalho, o direito ao recebimento de verbas relativas ao FGTS a partir de setembro de 1994.



    4. Ao julgamento da ADI 1.150, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988, sem a realização de concurso público e sem a observância dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT. Extraio do voto condutor do julgado:



     



    “[...] 



    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.



    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos”.



    5. Ao exame do ARE 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral), este Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Reproduzo o acórdão, na fração de interesse (grifei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    [...] 



    3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. 



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado […] (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998) [...]”.



     



    6. Nos termos do verbete da Súmula Vinculante 43, “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    7. Em 13.02.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao recurso ordinário, à compreensão de que, a partir da norma instituidora do regime estatutário no âmbito estadual, a servidora, porque estabilizada, passou a integrar quadro especial em extinção:



    “REGIME JURÍDICO ÚNICO. ALTERAÇÃO PARA ESTATUTO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA 1988 SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO. Consoante ratio decidendi que se extrai da decisão proferida Pleno do TST, em 21/8/2017, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 00105100-93.1996.5.04.0018, é constitucional a norma jurídica que, ao instituir o regime jurídico-administrativo de índole estatutária, prevê que os empregados admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, até então regidos pela CLT, submetem-se ao regime estatutário. O que não se admite, à luz do que o Supremo Tribunal Federal verdadeiramente assentou no julgamento da ADI 1.150-2/RS, é o provimento de cargo público efetivo sem prévia aprovação em concurso público, sendo que tais servidores, com o rompimento do vínculo celetista, passam, na condição de servidores públicos estatutários, a integrar quadro especial em extinção, consoante assertiva que constou do voto-vista apresentado pelo Ministro Neri da Silveira no mencionado julgamento.



    [...]



    RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Insiste o recorrente na incompetência material desta Especializada para processar e julgar o feito ao fundamento de que é válida a transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário dos servidores admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem prévia em concurso público.



    Pois bem; a competência da Justiça do Trabalho é definida pelo objeto da demanda (causa de pedir e pedido); na espécie, a demandante alega, em exordial, que foi admitida, em 15/10/1982, sem prévia aprovação em concurso público, vinculada ao regime celetista. Ainda na vestibular, assevera que o Estado da Bahia, por meio da Lei Estadual n. 6.677/94, de 26/9/1994, estabeleceu regime estatutário, ao passo em que defende que, como fora admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, tal lei não alterou o regime jurídico de sua contratação. Pugna pelo deferimento do FGTS a partir de setembro de 1994.



    Percebe-se que a reclamante elegeu como tese central da causa de pedir a impossibilidade de transmudação automática o regime celetista para o estatutário, ao qual se encontra submetido desde setembro de 1994. Desse modo, a investigação acerca da competência desta especializada para processar e julgar o feito, à luz da causa de pedir posta em exordial, perpassa pela definição sobre ser possível ou não a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário.



    Esclareço que, diante da tese central trazida na causa de pedir, não há cogitar de que a conclusão acima exposta contraria o teor da Súmula n. 15 deste Regional, que resultou do julgamento dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência ns. 0000180-31.2015.5.05.0000 e 0000122-28.2015.5.05.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Débora Machado, cuja ementa a seguir transcrevo:



    "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Delimitando-se a competência material da Justiça do Trabalho em função do pedido e da causa de pedir que constam na petição inicial, compete-lhe instruir e julgar o feito ainda quando existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre o servidor reclamante e o ente público reclamado (se estatutário ou celetista), uma vez que o exame dessa questão caracteriza-se como prejudicial de mérito a ser enfrentada pelo julgador. Frise-se que tal entendimento não vai de encontro ao decidido pelo E. STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC, haja vista que foi essa mesma corte quem concluiu, em acórdão recentíssimo datado de 12/05/2015 (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP), que, tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho. Assim, reconhecida a natureza estatutária do vínculo (vale dizer, que não há relação de emprego entre as partes), tem-se, como consequência desta premissa, o indeferimento das pretensões da vestibular que têm por suporte vínculo de emprego contratual considerado inexistente, e não a declaração da incompetência desta Especializada. De maneira diversa, tratando-se de servidor contratado pela CLT, a rejeição da questão prejudicial suscitada em sede de defesa pelo Juízo (vale dizer, o reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes) impõe o avanço, por parte deste, no exame das demais questões de mérito suscitadas na demanda."



    Ora, in casu, a discussão sobre existência de vínculo jurídico-administrativo não ingressou nos autos com a defesa, mas sim com a inicial, circunstância que, a meu sentir, distingue e afasta a hipótese vertente daquela examinada no julgamento dos mencionados incidentes de uniformização de jurisprudência.



    Esclarecido isso, impende registrar que o art. 263 da Lei Estadual n. 6.677/94 – que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais" - prevê:



    "Art. 263 - Ficam submetidos ao regime jurídico desta Lei, os atuais servidores dos Poderes do Estado, das suas autarquias e fundações, regidos pela Lei Nº 2.323, de 11 de abril de 1966, bem como os regidos pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), exceto os servidores contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento dos respectivos prazos." (grifo da transcrição).



    § 1º - Os servidores contratados anteriormente à promulgação da Constituição Federal, que não tenham sido admitidos na forma regulada em seu artigo 37, são considerados estáveis no serviço público, excetuados os ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, declarados, em lei, de livre exoneração.



    § 2º - Os empregos ocupados pelos servidores vinculados por esta Lei ao regime estatutário ficam transformados em cargos, na data de sua publicação,  e seus ocupantes serão automaticamente inscritos como segurados obrigatórios do IAPSEB - Instituto de Assistência e Previdência do Servidor do Estado da Bahia.



    § 3º - Os contratos individuais de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, extinguem-se automaticamente pela transformação dos empregos ou funções, assegurando-se aos respectivos ocupantes a continuidade da contagem do tempo de serviço para efeitos desta Lei.



    § 4º - Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar quadro em extinção, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira a que se encontrem vinculados os seus empregos" (grifos da transcrição).



    A Emenda à Constituição do Estado da Bahia n. 7, de 18/2/1997, em seu art. 6º, por sua vez, dispõe que "Os servidores públicos civis do Estado e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal, são considerados estáveis, embora não efetivos, no serviço público"(grifo da transcrição).



    O exame da pertinência das alegações trazidas pelo autor em exordial para defender a continuidade do liame empregatício a partir de setembro de 1994 e a competência material desta Especializada para processar e julgar o feito impõe perquirir sobre a constitucionalidade do dispositivo de lei supratranscrito, que prevê, em relação aos empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, a transposição automática do regime jurídico de celetista para estatuário.



    Nesse mister, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150-2 - Rio Grande do Sul, declarou a inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no §2º do art. 276 da Lei Complementar n. 10.098, de 3/2/1994, daquele Estado. Além disso, conferiu exegese conforme a Constituição Federal aos §§3º e 4º do mencionado dispositivo legal para excluir da aplicação desses interpretações que considerem abrangidas em seu alcance, respectivamente, as funções de servidores celetistas que nelas não ingressaram mediante aprovação em concurso público e os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso público, nos termos do art. 37, II, da parte permanente da Constituição ou do §1º do artigo 19 do ADCT.



    Cumpre, aqui, transcrever os dispositivos legais objeto da ADI 1.150-2/RS:



    "Art. 276 (...)



    § 2º - Os cargos ocupados pelos nomeados interinamente e as funções correspondentes aos extranumerários e contratados de que trata este artigo, ficam transformados em cargos de provimento efetivo, em classe inicial, em número certo, operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes, observada a identidade de denominação e equivalência das atribuições com cargos correspondentes dos respectivos quadros de pessoal.



    § 3º - Nos órgãos em que já exista sistema de promoção para servidores celetistas, a transformação da respectiva função será para o cargo de provimento efetivo em classe correspondente.



    § 4º - Os cargos de provimento efetivo resultantes das disposições deste artigo, excetuados da norma de que trata o artigo 6º desta lei, serão extintos à medida que vagarem." (grifos da transcrição).



    Na linha da amplitude da interpretação conferida à mencionada decisão da Suprema Corte pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas pátrios, vinha entendendo que implantação de regime jurídico único de índole estatutária não tem o condão de alterar a natureza do vínculo mantido entre pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública Direta e autarquias e fundações integrantes da Administração Pública Indireta e os empregados admitidos sob regime celetista antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público.



    Este posicionamento encontrava respaldo, inclusive, na jurisprudência do TST, a exemplo da decisão proferida por sua Subseção I Especializada em Dissídios Individuais no julgamento do Embargos em Recurso de Revista n. 0000280-77.2013.5.22.0001, cuja ementa segue transcrita:



    "RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. 1. É inviável a conversão automática de regime jurídico, de modo que os servidores admitidos sem submissão a concurso público antes da Constituição da República de 1988 continuam sendo regidos pelo regime celetista, independentemente da existência de norma posterior estadual ou municipal que estabeleça conversão automática. Isso porque, a partir da atual Constituição, há a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, de modo que a transmudação de regimes, se o ingresso não foi precedido de certame, implica ofensa ao art. 37, inc. II, da Constituição da República.  Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. 2. Mantido o vínculo sob o regime jurídico da CLT e considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada na vigência do contrato de trabalho não há de se cogitar de prescrição bienal. Recurso de Embargos de que se conhece e a que se dá provimento". (E-RR - 280-77.2013.5.22.0001, Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 09/03/2017, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/03/2017 - grifo da transcrição).



    Ocorre que a construção jurisprudencial acerca da matéria se fundava na premissa equivocada de que o STF, no julgamento da ADI n. 1.150-2/RS, declarou inconstitucional a regra permissiva da conversão automática de vínculos celetistas em estatutários.



    Com efeito, malgrado a Suprema Corte tenha declarado inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes", contida no §2º do art. 276 da Lei Complementar n. 10.098 do Estado do Rio Grande do Sul, e conferido interpretação conforme a Constituição aos seus §§ 3º e 4º, permaneceu hígido o texto do caput do mencionado dispositivo, in verbis:



    "Art. 276 - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores estatutários da Administração Direta, das autarquias e das fundações de direito público, inclusive os interinos e extranumerários, bem como os servidores estabilizados vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943."



    Nesse diapasão, o Ministro Neri da Silveira, em voto-vista proferido no julgamento da mencionada ação declaratória de inconstitucionalidade, registrou que "é de notar que o caput do art. 276, da Lei gaúcha nº 10.098/1994, não é objeto da presente ação de inconstitucionalidade" e, adiante, concluiu, referindo-se aos servidores regidos até então pela CLT, que "Esses servidores não são mais celetistas, mas estatutários, embora fiquem, sem prover cargos, até o concurso de efetivação para os cargos novos resultantes da transformação a que se refere o §2º do art. 276 em foco (...). Não há falar, aqui, em retorno à condição de celetista e assim na obrigação do Estado a recolher o FGTS, desde janeiro de 1994, porque esses servidores estáveis, mas não efetivos, porque não provêm cargos de provimento efetivo, estão enquadrados no regime único dos servidores estaduais civis, ut art. 276 caput, que continua em vigor, eis que não impugnado na presente ação direta de inconstitucionalidade" (sic, grifos do original).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, considerando equivocada a interpretação ampliativa conferida ao julgamento da ADI n. 1.150-2/RS, já esclareceu o alcance deste, como se colhe de trecho da decisão proferida pela Primeira Turma do STF no julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n. 431.258, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 7/4/2015 e publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 22/4/2015, in verbis:



    "Quanto à alegação de que, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei estadual n° 10.098/94, não houve transposição de regimes, esta Corte já esclareceu que o caput do art. 276 da Lei gaúcha nº 10.098/94 não foi objeto da ação de inconstitucionalidade. Logo, conforme previsto no caput daquele artigo, ficam submetidos ao regime jurídico, na qualidade de servidores públicos, os servidores estatutários da Administração Direta, das autarquias e das fundações de direito público, inclusive os interinos e extranumerários, bem como os servidores estabilizados vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho. Em outras palavras, aplica-se o regime estatutário aos servidores celetistas não concursados e estáveis, observadas as diretrizes do art. 19 do ADCT" (destaque da transcrição).



    Portanto, o que o STF verdadeiramente assentou no julgamento da ADI 1.150-2/RS foi a inconstitucionalidade do provimento automático dos cargos efetivos criados pela lei que institui o regime jurídico único de índole estatutária pelos empregados admitidos antes de promulgação da Constituição Federal de 1988 que não prestaram concurso público. Assim, a Suprema Corte, na mencionada decisão, não decidiu sobre a impossibilidade de conversão do regime jurídico dos empregados celetistas para o estatutário, até mesmo porque o "caput" do art. 276 da Lei Complementar n. 10.098 do Estado do Rio Grande do Sul não fora objeto da ADI 1.150-2 Rio Grande do Sul.



    Tal conclusão motivou a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 705.958 Rio Grande do Sul, confirmar a decisão proferida